Tribunal: TJMT
Processo: 0002012-17.2018.8.11.0020
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002012-17.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON DAVID DOS SANTOS - CPF: 798.125.461-20 (APELANTE), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO), IDELMAR GARCIA MENDES - CPF: 870.478.021-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON DAVID DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE FURTO (ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS FIRMES E COERENTES – OU EM VIRTUDE DO APELANTE TER AGIDO SOB O EFEITO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA BIOLÓGICA ATINIENTE À DEPENDÊNCIA QUÍMICA, É INDISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL – PLEITO DE AFASTAMENTO DO AGRAVANTE DA REINCINDÊNCIA SOB A ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA AGRAVANTE, ANTE A OFENSA AO PRINCÍPIO
BIS IN IDEM
– IMPOSSIBILIDADE – QUESTÃO SUPERADA PELO PRETÓRIO EXCELSO EM REPERCUSSÃO GERAL – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE QUE NÃO CONFESSOU O DELITO – PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PLEITO PREJUDICADO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE JÁ DEFERIDO PELO JUIZO
A QUO
– RECURSO
NÃO PROVIDO
.

Mantém-se a condenação pelo delito de furto simples quando a materialidade e autoria restarem devidamente comprovadas pelos depoimentos, tanto da vítima como das demais testemunhas, quando em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos.

A palavra da defesa, isoladamente, revela-se insuficiente para comprovar que, em razão da alegada dependência química, ao tempo da ação, o apelante era totalmente incapaz de entender o caráter ilícito de seus atos.

Descabe vislumbrar inconstitucionalidade no que a reincidência repousa em prática criminosa já punida. Não há o bis in idem, mas simplesmente o cômputo de dado que, em opção político-legislativa, agrava o cometimento da ação. (...).
(STF, agReg. no RE 460.639-9).

Não há que se aplicar a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea
d
, do Código Penal, uma vez que o Réu não confessou a autoria do delito.

Considerando que o juízo
a quo
já concedeu o direito do apelante em recorrer em liberdade, resta prejudicado a análise do referido pleito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002012-17.2018.8.11.0020

APELANTE: ANDERSON DAVID DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou
ANDERSON DAVID DOS SANTOS
, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 155,
caput
, do Código Penal pela prática do seguinte fato delituoso:

“
Consta dos autos que no dia 09 de maio de 2018, por volta de 12h00min, na Rua Urquiza de Castro, Bairro Cohab, nesta cidade, o denunciado, agindo com animus furandi, subtraiu para si uma motocicleta Honda CG/125 FAN KS, placa OGN3931, pertencente à vítima Ildemar Garcia Mendes.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, a vítima foi até a residência de sua genitora, conduzindo a motocicleta CG/125 FAN KS, placa OGN-3931, tendo estacionado o veículo em frente ao imóvel.

Posteriormente, o denunciado transitava pelo local, ocasião em que surrupiou a citada motocicleta e empreendeu fuga.

Em seguida, o denunciado foi avistado por Policiais Militares, momento em que foi realizada a abordagem de Anderson, sendo constatado que o veículo empurrado por ele era furtado.

Ato contínuo, a vítima reconheceu a motocicleta como sendo sua, avaliada em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), consoante auto de fls. 27, ocasião em que foi procedida a prisão do denunciado.

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ANDERSON DAVID DOS SANTOS como incurso no artigo 155 do Código Penal, devendo o réu ser citado, interrogado, processado, e, afinal, condenado, tudo nos termos dos artigos 394 a 405 do Código de Processo Penal (rito ordinário), ouvindo-se oportunamente a vítima e as testemunhas abaixo arroladas. ”

(Sic), (Id. 82788638).

Sobreveio a sentença, julgando procedente a pretensão punitiva para condená-lo à pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, incialmente em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 72 (setenta e dois) dias-multas (id. 82788641 – Pág. 105/107)

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, incisos III ou VII, ou em virtude de o apelante ter agido sob o efeito de drogas (id. 82788641 – Pág. 139/151).

Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da agravante de reincidência, o reconhecimento da atenuante de confissão, por fim o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões ao recurso o Ministério Público pugnou pelo desprovimento (id. 82788641 – Pág. 160/163).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do presente apelo (85158991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON DAVID DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio pugna a defesa pela absolvição do apelante por insuficiência probatória, ou em virtude de o apelante ter agido sob o efeito de drogas.

O pleito não merece acolhimento.

A materialidade do crime se consubstancia pelo Auto de Prisão em Flagrante (id 82788638 – Pág. 05), pelo Boletim de Ocorrência (id 82788638 – Pág. 34/35), além do Auto de Apreensão (id 82788638).

A autoria, do mesmo modo, é inconteste.

O apelante,
ANDERSON DAVID DOS SANTOS
, ao ser interrogado na fase policial, afirmou que
“ não furtou a moto, que só ia andar nela, que a moto e do advogado”
(id 82788638), ouvido na fase judicial, afirmou que “
não se recorda dos fatos”
(id. 82788641).

A vítima, Ildemar Garcia Mendes, em Juízo, relatou que:

“
Que foi furtado no dia 09/05/2018; Que levaram uma motocicleta; Que chegou para o almoço e deixou a motocicleta estacionada na rua; Que em seguida chegou a polícia procurando o dono da moto, vez que a encontraram com um rapaz; Que soube do furto quando a polícia já estava restituindo a moto; Que não sabe o local onde o réu foi apreendido com a moto; (....) Que o furto se deu por volta das 13h, e os policiais chegaram em seguida; Que não teve outros prejuízos; Que o intervalo entre o momento que estacionou a moto e a chegada dos policiais foi de 40 minutos”
(Sic – Sentença – id. 82788641)

No mesmo sentido, foi a versão apresentada, pelo Policial Militar Reginaldo da Costa Fraga, responsável pela prisão em flagrante do acusado, ratificando o depoimento da vítima, ao afirmar “
Que surpreendeu Anderson após cometer o crime de furto; Que estavam em rondas e foram solicitados por pessoa que estava em um bar no Bairro São Francisco, e encontraram o denunciado empurrando uma moto sem chave; Que o réu afirmou ter pego em frente à casa de um advogado, no Bairro Boiadeiro; (...) Que pediram para que informasse onde havia pego a motocicleta, tendo o réu os levado ao Bairro Cohab; (...) Que no local, não localizaram o proprietário; Que realizaram a checagem por sistema, onde descobriram o nome e telefone, sendo que a vítima ainda não sabia do furto; (...) Que o réu apresentava confusão mental; Que o local onde o réu foi encontrado dava aproximadamente seis quadras do local do furto; Que o réu falava algumas coisas normalmente, e outras sem muita noção.”
(Sic
–
Sentença
–
id 82788641).

Assim, conforme se depreende das declarações transcritas, o delito imputado ao réu está devidamente comprovado nos autos.

Isso porque, ao contrário do que sustentou a defesa a prova é congruente e conclusiva para manter a condenação do acusado, consoante bem decidido na sentença condenatória.

Desse modo, diante das provas coligidas nos autos, a autoria e a materialidade estão comprovadas, não permitindo, sequer, uma dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, para que possibilitasse, ao menos, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que o depoimento da testemunha, fornece elementos suficientes e seguros quanto à autoria do fato.

Aliás, os depoimentos dos policiais constituem meio idôneo a corroborar o conjunto probatório, e ainda embasar o decreto condenatório.

Nesse sentido.

“ O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo, podendo embasar a condenação do réu. Assim, por exemplo, as declarações dos policiais militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório. A defesa pode demonstrar, no caso concreto, que as testemunhas não gozam de imparcialidade, sendo, contudo, ônus sua essa prova”
(STJ. 5ª Turma. HC 395.325/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017).

Da mesma forma, não há falar-se em excludente de culpabilidade em razão do apelante ter agido sob o efeito de drogas.

De acordo com a doutrina “
para fins de comprovação da causa biológica atinente à dependência química, é indispensável a realização de exame pericial (...) para fins de comprovação de que o acusado encontrava-se sob o efeito de drogas
. ” (LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada: volume único – 5 ed. Ver. E ampl. – Salvador – JusPODIVM, 2017, P. 1.083).

Na hipótese dos autos, seria indispensável o exame pericial que, no presente caso, não consta nos autos qualquer prova técnica, haja vista que não foi apresentado pela defesa nenhum laudo pericial ou atestado técnico que demonstre que o apelante agiu sob a excludente da culpabilidade.

Dessa maneira, tendo em vista que a palavra da defesa, isoladamente, revela-se insuficiente para comprovar que, em razão da alegada dependência química, ao tempo da ação, o apelante era totalmente incapaz de entender o caráter ilícito de seus atos.

Além do mais, a simples alegação de que o apelante é dependente químico e que, à época do fato, não estava em pleno gozo de suas faculdades mentais, não atrai automaticamente a exclusão da culpabilidade.

Posto isso, não há falar-se em excludente de culpabilidade em razão do apelante ter agido sob o efeito de drogas.

Subsidiariamente, o apelante pleiteia o afastamento do agravante da reincidência e o reconhecimento da atenuante de confissão.

O apelante, pleiteia o afastamento do agravante de reincidência, ao argumento que “
(...)
A melhor doutrina sustenta modernamente a falência de tal instituto (reincidência), apontando sua manifesta inconstitucionalidade frente o direito penal garantista
(...). Neste
sentido, a incidência da agravante da reincidência constitui odioso bis in idem, pois o réu está sendo punido mais gravemente em virtude de outra conduta pela qual já foi punido
. ” (Sic – id
82788641 – Págs. 140).

O pleito não merece acolhimento.

O juízo
a quo
, assim descreveu à pena:

“De outro lado, incide a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), pois o réu já foi condenado por crime anterior, mediante sentença transitada em julgado (processo nº 2079- 89.2012.811.0020, cód. 52658). Assim, majoro a reprimenda, passando a dosá-la em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, e 72 (setenta e dois) dias-multa. (...) ”
(Sic), (id 82788641 – Págs. 105/107).

Verifica-se que houve o agravamento da pena pela incidência do agravante do art. 61, I, do CP.

Inexiste, contudo, qualquer inconstitucionalidade a ser reconhecida no instituto da reincidência, haja vista que sua aplicação, verdadeiramente, não implica no reconhecimento de dupla valoração, porquanto o escopo da aludida figura não consiste em punir duas vezes um só ilícito anteriormente perpetrado pelo indivíduo incriminado. Pelo contrário, a intenção do legislador claramente diz respeito à necessidade de uma punição mais severa do agente, reconhecendo que a conduta por ele perpetrada demonstrou maior reprovabilidade no meio social, em vista da ousadia da reiteração criminosa.

Deste modo, verifica-se que o objetivo da norma insculpida no art. 61, I, do CP, reside na reprovação da reiteração criminosa do agente, a qual, por sua vez, reflete um visível e significativo desrespeito do apelante em relação ao ordenamento jurídico, revelando, ainda, grande destemor do indivíduo quanto ao poder coercitivo do Estado, daí porque a necessidade de se operar o agravamento da resposta penal ao incriminado.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 453.000, enfrentou o tema e, em decisão unânime, reconheceu a constitucionalidade do disposto no artigo 61, I, CP, em julgado assim ementado:

AGRAVANTE – REINCIDÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE – Surge harmônico com a Constituição Federal o inciso I do artigo 61 do Código Penal, no que prevê, como agravante, a reincidência.
(STF. Relator min. Marco Aurélio. Tribunal Pleno. Data de julgamento: 04/04/2013).

Ainda:

REVISÃO CRIMINAL – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA SOB A ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS “NE BIS IDEM”, DA ISONOMIA, DA LEGALIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
NÃO
ACOLHIMENTO – INSTITUTO ABRIGADO PELA CARTA CONSTITUCIONAL, CONFORME RECONHECIDO PELA ITERATIVA JURISPRUDÊNCIA – ADEMAIS, DESCABIDO O PEDIDO DE MODIFICAÇÃO EM SEDE REVISIONAL DE CORRENTE DOUTRINÁRIA OU JURISPRUDENCIAL ADOTADA NA SENTENÇA – (...).

“(...). Descabe vislumbrar inconstitucionalidade no que a reincidência repousa em prática criminosa já punida. Não há o bis in idem, mas simplesmente o cômputo de dado que, em opção político-legislativa, agrava o cometimento da ação. (...).

(STF, ag.Reg. no RE 460.639-9, Rel. Min. Ricardo Lewandowski j. 19/04/2012 Dje 27/06/2012).

Outrossim, compete esclarecer que, se desconsiderada a referida agravante, incorre-se em afronta ao princípio da legalidade, pois o Estatuto Repressivo, em seu art. 61, I, determina expressamente, o compulsório agravamento da pena quando há o cometimento de ilícito penal após outra condenação anterior já transitada em julgado.

Posto isso, correto o reconhecimento e a aplicação da agravante insculpida no art. 61, I, do CP.

Quanto ao pleito de reconhecimento da confissão espontânea.

O pleito não merece acolhimento.

O apelante,
ANDERSON DAVID DOS SANTOS
, ao ser interrogado na fase policial, afirmou que
“ não furtou a moto, que só ia andar nela, que a moto e do advogado”
(id 82788638)

Em depoimento na fase judicial, o apelante assim depôs:

(...)
Magistrada
: Sobre esse dia aqui, o que aconteceu? (...).

Anderson
: Doutora, eu não me lembro, não vou mentir para a senhora, o que eu me lembro, e que eu tinha acabado de sair do hospital, uma noite antes, entendeu, que me doparam, quatro policias me levaram para o hospital, porque eu estava muito agressivo na porta de casa, a minha mãe deixou, com autorização da minha mãe, me levaram para o hospital, me colocaram na cama, me amarraram em faixas, amarraram o pé e a mão, e consegui me soltar e consegui ir embora para casa, deixei minha mãe e sair para a rua, quando eu acordei de novo eu estava na cadeia, (...) e o que eu me lembro.

Magistrada
: entendi, então o senhor estava tendo um surto?

Anderson:
provavelmente sim, eu estou passando por psiquiatra e psicólogo.

Magistrada
: o senhor e usuário de entorpecente?

Anderson
: sim senhora, tem 1 ano já que eu não uso drogas, estou tentando me libertar.

Magistrada
: bebida alcoólica também?

Anderson:
também
. (...) (mídia – id 82788645).

Não há que se aplicar a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea
d
, do Código Penal, uma vez que o Réu não confessou a autoria do delito.

Por fim, pleiteia o apelante o direito de recorrer em liberdade.

Com efeito, a sentença do juízo
a quo
, está assim redigida:

“ (...) - Do direito de recorrer em liberdade. Considerando o fato de que o réu está em liberdade, não havendo notícias de que tenha reiterado na conduta ou interferido na apuração da verdade, e, finalmente, por não vislumbrar motivos para a decretação de sua prisão preventiva ou para aplicação de outra medida cautelar, reconheço ao réu o direito de apelar em liberdade, na forma do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal. (...)”

Considerando que o juízo
a quo
já concedeu o direito do apelante em recorrer em liberdade, resta prejudicado a análise do referido pleito.

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente manter a condenação de
ANDERSON DAVID DOS SANTOS
pelo cometimento do delito previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, não podendo falar-se em absolvição, como requer a defesa, que não colacionou nenhuma prova a afastar a acusação que pesa contra seu defendido, como também não derruiu os fortes indícios contra ele apurados.

Neste passo, tenho que a sentença objurgada é de ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos posto que examinou toda a matéria deduzida em juízo, e o fez bem, de forma técnica concluindo por desfecho que indubitavelmente é de ser mantido.

Ante essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021